Tribunal: TJES
Processo: 5001284-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001284-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE NAGEL
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001284-19.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JAQUELINE NAGEL

RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JAQUELINE NAGEL
em face da sentença proferida em ID
7893593
, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com relação ao pedido de condenação da ré a efetuar a nova reserva no hotel da mesma qualidade e padrão do contratado pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora para condenar a ré em indenização pelos danos morais.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença a fim de condenar a requerida a título de danos morais.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
7893593
que:

“[...] Trata-se de ação promovida por JAQUELINE NAGEL em face de DECOLAR. COM LTDA. Alega, em síntese, ter adquirido pacote de viagens através do site da Requerida Decolar, no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais) a Gramado.

Ocorre que devido a pandemia (COVID-19), não foi possível realizar sua viagem, vindo a reagendar seu voo, mas ao solicitar a alteração do hotel a qual faz parte de seu pacote junto a ré, não obteve êxito. A parte ré não ofereceu soluções.

Portanto requer a parte autora com a presente demanda, que a requerida seja compelida a efetuar a reserva nova reserva no hotel da mesma qualidade e padrão do contratado e a condenação em danos morais.

A primeira empresa-ré, DECOLAR. COM LTDA., sustentou, de forma preliminar, ilegitimidade passiva e aplicação da LGPD. No mérito, arguiu, genericamente, que não há responsabilidade da agência Ré Decolar.com, acerca dos supostos e eventuais danos sofridos pela parte autora. Portanto, não há que se falar em condenação em indenização por danos morais, devendo ser a demanda julgada improcedente.

Liminar indeferida no ID 6940571 [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Em apertada síntese, a recorrente pugna pela condenação da requerida a título de danos morais em decorrência do não cumprimento do pacote de viagens contratado, no sentido de não oferecer hotel similar ao inicialmente contratado.

O recorrido alega não ter culpa sobre o ocorrido sob o argumento de ser apenas um intermediário na relação. Assim, afirma que o erro na prestação de serviço é exclusivo da Companhia Aérea.

Contudo, a empresa que comercializa por meio de seu site venda de pacotes de viagem não pode ser considerada apenas um intermediário, havendo responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Nesta toada, destaco excerto da r. sentença:

“[...]
Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela ré afasto, pois os bilhetes foram comercializados pela requerida, que, a partir disso, ingressou na cadeia de fornecimento, responsabilizando-se de modo solidário e objetivo por quaisquer danos causados ao consumidor. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO, QUE NÃO CORRESPONDEU À CONTRATAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS, INTEGRANTES QUE SÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. A agência e a operadora de turismo são responsáveis solidárias pela reparação dos danos decorrentes da má prestação dos serviços inerentes ao transporte aéreo, e isto porque integram a cadeia de fornecedores. São, portanto, partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação. 2.
A deficiente prestação do serviço de transporte aéreo, em desconformidade com a previsão do contrato, contrariando as expectativas do consumidor, enseja a responsabilidade das demandadas para reparação dos danos daí decorrentes.
(Apelação nº 0037220-39.2011.8.26.0554, Rel. Antônio Rigolin, 31ª TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0001987-57.2012.8.26.0291 - Jaboticabal - VOTO Nº 14253 16/23 Câmara de Direito Privado, j. em 23.07.2013).
[...]”

Por outro lado, apesar dos problemas ocorridos, há de se destacar que o cancelamento da viagem ocorreu durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Assim, neste caso, deve ser aplicado o art. 5º da lei 14.046/2020, o qual prevê a impossibilidade de reparação por danos morais em caso de cancelamento ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista.

Neste sentido, suscitou o juízo
a quo
nos seguintes termos:

“[...]
Tem-se que toda a normatização dos contratos no direito vigente privilegia a sua manutenção, desde que mantidas as mesmas condições de quando o instrumento foi entabulado. No caso, tendo em vista que a pandemia que acomete o mundo trata-se de caso fortuito que impede o adimplemento contratual nos termos avençados, foi editada normatização especial como as MPs 925 e 948 que visam a equilibrar os direitos de ambas as partes, levando em consideração que nenhuma agiu com culpa para o inadimplemento contratual.
[...]

Todavia, foi em razão da pandemia que ocorreu cancelamento do pacote e posteriormente sua remarcação, assim, com relação a serviços, eventos e reservas relacionadas aos setores turísticos e culturais, é certo que impera a AUSÊNCIA DE DANO MORAL NOS TERMOS DA LEI 14.046/2020, tendo em vista que a presente demanda envolve Corona Vírus, aplica-se o disposto no artigo 5º da lei supra citada:

Art. 5º
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.
[...]”

Dessa maneira, não há que se falar em danos morais, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)